Tribunal: TJDFT
Processo: 0730980-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. Acerca do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, a Circular n. 3.347/2007, do Banco Central do Brasil, esclarece que o CCS-BACEN consiste em sistema destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições.
2. A consulta anterior ao sistema SisbaJud já apresentou dados referentes a eventuais relações jurídicas entre as instituições financeiras e os devedores. A parte agravante não indicou qualquer operação bancária que constaria de eventual consulta ao CCS-BACEN e que não estaria alcançada pelo SisbaJud, diante da identidade entre as bases de dados.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.